Tribunal: CARF
Processo: 11516.004179/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem .
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS ISENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, da qual o contribuinte é sócio, são isentos do imposto de renda, sob alegação de serem relativos à antecipação de lucros, somente se restar comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que os rendimentos pagos pela pessoa jurídica se referem a lucros disponíveis regularmente distribuídos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. NULIDADE DO AUTO. INOCORRÊNCIA
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei, afastando a nulidade. Corretamente seguido o Princípio da Legalidade, não há que se falar nulidade do lançamento.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS TRIBUTÁRIA E PENAL PARA FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Carência da tese de conexão entre as decisões das esferas judicial e administrativa, sendo sempre cabível a constituição de crédito tributário diante da constatação do fato gerador.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS E PROVAS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em qualquer outro momento processual, muito menos juntamente com o recurso ou em momento ainda posterior à apreciação deste.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DO PATRONO. NÃO CABIMENTO. SUMULA CARF NO 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
A impugnação deve mencionar as perícias que o sujeito passivo pretenda sejam efetuadas, expondo os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito indicado pelo impugnante. Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos previstos em lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004179/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.062 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO WANZUIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE
INFRAÇÃO.
AI.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem .
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
ISENTOS.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, da qual o contribuinte é sócio, são
isentos do imposto de renda, sob alegação de serem relativos à antecipação de
lucros, somente se restar comprovado, mediante documentação hábil e idônea,
que os rendimentos pagos pela pessoa jurídica se referem a lucros disponíveis
regularmente distribuídos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004179/2009-27
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. NULIDADE DO AUTO. INOCORRÊNCIA
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional,
vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Auto de Infração
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei,
afastando a nulidade. Corretamente seguido o Princípio da Legalidade, não há
que se falar nulidade do lançamento.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS TRIBUTÁRIA E PENAL PARA
FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Carência da tese de conexão entre as decisões das esferas judicial e
administrativa, sendo sempre cabível a constituição de crédito tributário diante
da constatação do fato gerador.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS E PROVAS EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em qualquer outro momento processual,
muito menos juntamente com o recurso ou em momento ainda posterior à
apreciação deste.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DO PATRONO.
NÃO CABIMENTO. SUMULA CARF NO 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS.
INDEFERIMENTO.
A impugnação deve mencionar as perícias que o sujeito passivo pretenda sejam
efetuadas, expondo os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a
qualificação profissional do perito indicado pelo impugnante. Considerar-se-á
não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 474/499), interposto contra o Acórdão 07-
19.466 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC DRJ/FNS (e-fls. 450/466) que considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a Impugnação do contribuinte (e-fls. 369/390) apresentada diante de Auto de
Infração - AI (e-fls. 347/350) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que na data da lavratura, 16/07/2009, foi
consolidado no valor de R$ 332.904,13, composto do imposto e seus consectários legais. A
ciência ao interessado deu-se pessoalmente em 20/07/2009 (e-fl. 348).
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, em sua essência, por bem
sintetizar os fatos ocorridos:
Relatório
Mediante auto de infração de folhas 340 a 359, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 169.329,19, acrescido de multa de oficio de 75% e
juros de mora, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2007 e 2008,
anos-calendário 2006 e 2007.
(...) a autuação é decorrente da apuração de:
(a) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, ano-calendário 2007;
(b) omissão de rendimentos, ano-calendário 2006.
Do procedimento fiscal:
Os autuantes relatam que, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal -
Fiscalização n° 0920400.2008.00427-8, iniciaram o procedimento fiscal intimando o
contribuinte a apresentar extratos de contas bancárias, e outros documentos, relativos
aos anos-calendário 2006 e 2007, mediante Termo de Início de Procedimento Fiscal, às
folhas 2 e 3.
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos de folhas 4 a 145, entre eles
extratos de contas bancárias, escrituras públicas, comprovantes de rendimentos pagos e
de retenção do imposto de renda na fonte etc.
Da análise dos documentos apresentados, a autoridade fiscal intimou novamente o
contribuinte, às folhas 146 a 149, solicitando os extratos bancários não apresentados,
bem como a comprovação da origem dos depósitos bancários registrados nos extratos
bancários entregues pelo contribuinte e outros documentos relativos às Declarações de
Ajuste Anual dos exercícios 2007 e 2008.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

O contribuinte apresentou os documentos de folhas 152 a 228, os quais foram
analisados pela autoridade fiscal que, por conseguinte, intimou novamente o
contribuinte, à folha 229, a esclarecer divergências entre as informações prestadas nas
declarações e os documentos apresentados, bem como a origem dos depósitos bancários
registrados nos extratos bancários.
Respondendo à intimação, o contribuinte apresentou os documentos de folhas 233 a
236. Diante da ausência de provas e esclarecimentos do contribuinte, a autoridade fiscal
intimou novamente o contribuinte, às folhas 237 a 239, a prestar as informações e
documentos anteriormente solicitados e não apresentados.
Em resposta o contribuinte apresentou os documentos de folhas 240 a 305 e autorizou a
autoridade fiscal a obter as informações, que não foram por ele prestadas, diretamente
junto à empresa da qual é sócio, TC Transportes e Logística Ltda.
A autoridade fiscal, intimou a citada empresa a prestar informações acerca dos
pagamentos efetuados ao contribuinte, nos anos-calendário 2006 e 2007, às folhas 312 a
315, a qual apresentou os documentos juntados aos autos às folhas 316 a 329.
Dando continuidade ao procedimento fiscal, os autuantes intimaram novamente o
contribuinte, às folhas 306 a 309, a prestar esclarecimentos relativos aos pagamentos
efetuados pela empresa TC Transportes e Logística Ltda., entre outras informações. O
contribuinte apresentou a resposta de folhas 310 e 311.
Da análise dos documentos colhidos, conclui a autoridade fiscal, às folhas 356 e 357:
[...]
Neste cenário, decorridos mais de 180 (cento e oitenta ) dias da exigência
inicialmente formalizada, praticamente nada foi disponibilizado acerca da
comprovação dos créditos/depósitos bancários. Apenas dignou-se a esclarecer
quais créditos seriam originários da empresa TC Transportes e Logística Ltda.,
em face a informações consignadas nos extratos bancários outrora
apresentados.
Com esse delineamento, apenas a procedência dos créditos atribuídos à aludida
empresa resta identificada, mas não a causa do depósito/crédito. Não obstante,
as verificações empreendidas junto à empresa TC Transportes e Logística Ltda..
consoante explicitado no subitem precedente, culminaram na caracterização, no
ano-calendário de 2006, de pagamentos consistentes com a sua movimentação
financeira, de sorte que os créditos/depósitos processados em conta corrente
restam elucidados.
Em relação ao ano-calendário 2007, os pagamentos levantados junto à aludida
fonte pagadora, não explicam os créditos/depósitos registrados em conta
corrente da pessoa física do Sr. Carlos, considerando que estes suplantam
significativamente aqueles. Por esta razão, os créditos/depósitos que têm origem
diversa da TC Transportes e Logística Ltda., restam não comprovados. Os
registros nesta configuração estão a seguir especificados, e constam na
exigência formalizada pelo item 3 da Intimação Fiscal n° 01 (fls. 146 a 154):
(...)
Encerrando os trabalhos fiscais, foi elaborada Representação Fiscal Para Fins Penais,
protocolizada sob o no 11516.004189/2009-62, em cumprimento ao disposto na Portaria
SRF no 665, de 24 de abril de 2008.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta, mediante procurador (folha
396), a impugnação de folhas 364 a 386, na qual expõe suas razões de contestação.
No primeiro tópico da impugnação - Da nulidade do lançamento por considerar
adiantamentos a diretores como se fossem rendimentos tributáveis, às folhas 365 a 367,
o contribuinte alega que a autoridade fiscal se equivocou ao considerar como
rendimentos tributáveis valores pagos pela empresa TC Transportes Ltda. a título de
adiantamento a diretores. Explica que os citados valores estão lançados no ativo da
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

fonte pagadora, conta 45, como "Adiantamento a diretores" e, apesar de as informações
prestadas pela empresa TC Transportes e Logística Ltda. conterem vários equívocos,
certo é que não há como tributar valores que representam meros adiantamentos,
conforme escrituração contábil da fonte pagadora.
O contribuinte argumenta, ainda, que não são verdadeiras as alegações da autoridade
fiscal de que os adiantamentos de lucros não estejam corroborados pelos registros
contábeis, uma vez que a própria fiscalização identificou na conta 45 — Adiantamentos
a Diretores, junto à empresa TC Transportes e Logística Ltda., a quantia total de R$
617.451,34. E, no mesmo sentido, afirma que, em relação ao valor de R$ 229.600,00, o
qual estaria lançado na conta de despesas - Serviços de Fretes - Pessoa Jurídica, não se
trata de rendimento do contribuinte.
No tópico denominado de Da nulidade do lançamento, por presumir, que
adiantamentos cedidos pela empresa TC Transportes Ltda. ao impugnante, representem
rendimentos tributáveis sem, no entanto, apresentar os fundamentos legais de tais
presunções, às folhas 367 a 368, o contribuinte argumenta que a autoridade fiscal
presumiu que os valores adiantados pela empresa representam rendimentos omitidos. E,
não há no relatório fiscal qualquer menção aos fundamentos legais que autorizem a
citada presunção.
Sob o título Da nulidade do auto de infração, por considerar rendimentos do
impugnante valores consignados na contabilidade da empresa TC Transportes Ltda.
como sendo serviços de fretes, às folhas 368 a 369, o contribuinte afirma que a
autoridade fiscal equivocadamente fundamenta sua exigência no fato de que a TC teria
pago R$ 229.600,00 ao impugnante e lançado em despesas de fretes. Explica o
impugnante que, primeiro, há indicação de outros nomes na planilha de folha 323 para
os supostos valores adiantados ao impugnante no ano-calendário 2006, tais como
R$24.400,00 e RS 7.200,00 a Segon Codimel Mat.; R$ 44.000,00 a Brasmarine e R$
70.000,00 a Negociação de Frete. E, segundo, porque os demais valores referem-se a
serviços de fretes da empresa TC Transportes Ltda., conforme registro em sua
contabilidade (v. folhas 425 a 434), sendo que apenas realizava negociações de fretes,
todos por conta da TC Transportes e Logística Ltda., a qual subcontrata a totalidade de
seus fretes. E, terceiro, porque a própria autoridade fiscal reconhece que não merecem
fé os lançamentos consignados na escrita comercial da empresa TC Transportes e
Logística Ltda., a título de distribuição de lucros. Quarto, porque, se eventualmente
algum valor pudesse se referir a adiantamentos ao contribuinte, este representa mero
adiantamento de lucros, e portanto, não é tributável.
No quarto tópico - Da nulidade do lançamento haja vista que o mesmo está
fundamentado em informações prestadas pela empresa TC Transportes e Logística
Lida, cujos dados foram danificados em vista de operação da Policia Federal, em
conjunto com agentes da Secretaria da Receita Federai do Brasil, às folhas 370 a 371,
o contribuinte argúi que, em virtude da operação policial promovida pela Polícia
Federal, em conjunto com auditores da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
resultaram danificadas todas as bases de dados daquela empresa e, portanto, não se pode
tomar os dados indicados na planilha de folha 323 como prova de que foram efetuados
pagamentos em favor do contribuinte, em 2006, no montante de R$ 229.600,00. O
contribuinte ressalta que a própria TC Transportes e Logística Ltda., informou à
autoridade fiscal, à folha 317, que as informações não são confiáveis, e que exceto pelos
documentos de folhas 188 a 199, não vieram aos autos quaisquer registros contábeis da
empresa TC Transportes e Logística Ltda.
No título do quinto tópico - Da nulidade do lançamento, haja vista que resultou
declarada ilegal a operação policial conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal
(Inquérito Policial n" 2008.72.00.006744-6/SC) e como decorrência foram anuladas
todas as provas obtidas naquelas operações, às folhas 371 a 379, o contribuinte alega
que todas as provas que desencadearam a fiscalização assim como as provas utilizadas
no lançamento são ilícitas, seja porque foram obtidas por meio ilícito, seja porque,
embora lícitas, derivaram de provas obtidas ilicitamente, nos termos da decisão da Juíza
Federal, que anexa às folhas 415 e 416.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

Ressalta o impugnante que, embora a autoridade fiscal informe que teria expurgado dos
autos as provas ilícitas, certo é que a ilicitude da operação policial conjunta com
Secretaria da Receita Federal do Brasil atinge a totalidade do lançamento ora
combatido. E, que nenhuma das provas consideradas válidas na decisão do Inquérito
Policial n° 2008.72.00.006744-6/SC se referem ao impugnante, portanto, todas as
provas contra o contribuinte são inválidas.
O contribuinte alega, ainda, que as informações obtidas junto à empresa TC Transportes
e Logística Ltda., nas quais a autoridade fiscal fundamenta a exigência relativa ao ano-
calendário 2006, também são ilícitas, porque como todos os documentos comerciais e
fiscais foram apreendidos pela Polícia Federal, com fundamento em provas ilícitas,
obtidas por meio de escutas telefônicas ilícitas, o compartilhamento destas com a RFB
toma nulas as provas produzidas no âmbito do presente auto de infração, conforme
documentos de folhas 421 a 424 e 435 a 439.
No sexto tópico - Da nulidade do lançamento quanto aos créditos bancários em 2007,
haja vista que o impugnante procurou obter, mediante reiteradas solicitações, sem ter
obtido sucesso, cópias dos documentos junto ao Banco do Brasil, com o fim de
comprovar a origem dos mesmos, às folhas 379 a 380, o contribuinte argumenta que até
a data da impugnação não logrou êxito em obter as informações bancárias não obstante
as reiteradas solicitações às instituições bancárias (folhas 202, 203,206 e 242).
O contribuinte alega que a autoridade fiscal teve acesso a suas informações bancárias,
protegidas por sigilo bancário, quebrado por ordem judicial (que ao final foi julgada
ilegal), e, portanto, poderiam examinar todas as suas transações bancárias.
No tópico denominado Da nulidade do auto de infração, haja vista que a fiscalização
não considerou os lucros obtidos em 2007, como justificativa para os depósitos
bancários no referido ano, às folhas 380 a 381, o contribuinte defende que, para o ano-
calendário 2007, a autoridade fiscal não verificou a distribuição de lucros, examinando
somente os depósitos bancários em conta corrente.
Argumenta o contribuinte que, no ano-calendário 2007, recebeu R$ 211.673,00 de
lucros, mas a autoridade fiscal lhe atribuiu a quantia de RS 375.000,00, portanto, a
autoridade fiscal reconhece que o contribuinte teria recebido RS 163.327,00 a mais de
lucros, em relação aos declarados, na mesma linha de raciocínio adotado para o ano-
calendário 2006. Assim, em 2007, os lucros adicionais reconhecidos pela fiscalização
suplantam o total de créditos em conta bancária, supostamente não explicados pelo
contribuinte, no valor de RS 158.691,20.
Sob o título Da ofensa ao art. 2° da Lei n° 9.784/99, às folhas 381 a 384, o contribuinte
alega que ao regular o processo administrativo, o artigo 2o da Lei n° 9.784/99,
estabelece que a autoridade administrativa deve agir de modo razoável, em vista do
princípio da razoabilidade. Então, defende que não é razoável supor que o contribuinte
tenha omitido receita pelo fato de que possui créditos em contas bancárias,
representativos de adiantamento recebidos no ano de 2006 e distribuição de lucros no
ano 2007.
Por fim, o contribuinte solicita ainda, no tópico Do pedido, às folhas 384 a 385, que as
intimações sejam encaminhadas para o endereço de seu procurador e que seja possível
provar o alegado por todos os meios de prova admitidas, especialmente a pericial,
documental (inclusive novos documentos que se fizerem necessários) e testemunhal, se
for o caso.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ/FNS proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
NÃO
COMPROVADA ORIGEM.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBANDI A CARGO DO
CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei n-
9.430/96 deve ser feita de forma individualizada (depósito a depósito), por via de
documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS ISENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, da qual o contribuinte é
sócio, são isentos do imposto de renda por serem relativos à antecipação de lucros
somente pode ser aceita se restar comprovado, mediante documentação hábil e idônea,
que os rendimentos pagos pela empresa se referem a lucros disponíveis regularmente
distribuídos aos sócios.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006,2007
ALEGAÇÃO
NÃO
COMPROVADA
DO
USO
DE
PROVA
ILÍCITA
(INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE DECLARADA ILÍCITA).
ARGUIÇÃO DE NULIDADE REJEITADA.
Resta afastada a preliminar de nulidade, pelo alegado uso de prova judicialmente
declarada ilícita (interceptação telefônica e provas daí derivadas), quando toda
informação, documentação e escrituração fiscal-contábil que fundamentou o lançamento
foi apresentada pelo sujeito passivo ou pela fonte pagadora, diretamente à autoridade
fiscal, em procedimento diverso daquele que foi objeto da manifestação judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas â observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
JUNTADA DE PROVAS. LIMITE TEMPORAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se
refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

4. Inconformado após cientificado da decisão a quo, em 24/05/2010, o ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 21/06/2010 (AR de e-fl. 469 versus protocolo de e-fl.
474), documento do qual seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- repisa todos os argumentos impugnatórios, tanto preliminares quanto de mérito,
apenas alterando a ordem dos tópicos apresentados na peça impugnatória e na peça recursal;
- reforça seu entendimento sobre impossibilidade de utilização de provas lícitas
proveniente dos provas ilícitas, com base no nexo causal entre o procedimento da Polícia
Federal, considerado judicialmente ilegal, com o procedimento fiscalizatório, uma vez que
agentes fiscais participaram daqueles e provas obtidas ilegalmente no primeiro procedimento
teriam sido utilizadas no segundo; e
- cita jurisprudência administrativa e doutrina.
5. Seu pedido final envolve:
- declaração de nulidade do Auto de infração;
- reconhecimento da nulidade por invalidade das provas lícitas derivadas de
provas ilícitas, com reconhecimento do nexo causal entre a operação da Polícia Federal e a
fiscalização;
- reconhecimento da nulidade do lançamento pela ausência de fundamentos legais
especialmente para as presunções adotadas em relação ao ano calendário 2006;
- reconhecimento dos adiantamentos recebidos como não tributáveis;
- reconhecimento de que os créditos em conta corrente de 2007 decorrem de
lucros reconhecidos pela fiscalização como superiores aos declarados pela fonte, além de serem
afastadas presunções de créditos como rendas omitidas;
- suspensão do crédito tributário;
- encaminhamento das intimações ao endereço dos advogados; e
- produção de provas por todos os meios admitidos, especialmente a pericial, a
documental (novos documentos) e testemunhal.
5. Pede juntada, na data de 23/10/2013 (e-fl. 503), de prova do trânsito em julgado
da decisão do Recurso Criminal em Sentido Estrito, conforme requerido ainda em impugnação
no dia 18/08/2009 (tópico impugnatório acerca de declaração de ilegalidade da operação
conjunta da Polícia Federal).
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

8. Preliminarmente, quanto à jurisprudência e doutrina trazida aos autos, é de
se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes ”.
9. Com isso, fica claro que decisões administrativas ou até mesmo judiciais,
mesmo que reiteradas, além da excelsa doutrina pátria colacionada, destacadas no Recurso, não
têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores
Administrativos. E mais, admiráveis Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
10. Deve ser afastada também qualquer alegação de nulidade do auto de
infração. Verificada a ocorrência do fato gerador, plenamente vinculada é a atividade da
Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no artigo 142 Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito, proceder ao lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
11. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
12. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo
à interessada a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
13. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera legalmente os casos que acarretariam
a nulidade dos atos dentro da lide administrativa, os quais não ocorrem no presente caso:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

14. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio artigo 60 do mesmo Decreto no 70.235/72.
15. Argui o Recursante pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide. Mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera nos atos
administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos
os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive o princípio da razoabilidade, do
devido processo legal e claro, do contraditório de da ampla defesa.
16. Neste diapasão, complemente-se recordando que arguições de ilegalidade ou
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
17. Os argumentos de defesa e a constituição de provas devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual,
cf. o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
18. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando
não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
19. Revela-se, portanto, que a adução recursal de produção de novas provas, não
merece prosperar, à míngua de amparo normativo para tanto. Destaque-se também que a prova
testemunhal não tem previsão no Processo Administrativo Fiscal.
20. Deveria já compreender o contribuinte que não há confusão nem conflito
entre esferas tributária e penal: independentemente do caráter lícito ou ilícito das provas
levantadas pelo inquérito da Polícia Federal, ou do nexo causal que pretende ser reconhecido
entre a operação da Policia Federal e a autuação pela RFB, renda foi auferida e portanto deve ser
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

verificada sua correta tributação. Destaque-se que a independência entre as esferas tributária e
penal é reconhecida amplamente no CARF. Senão, veja-se, ilustrativamente, os acórdãos no
2102-001.019, de 02/12/2010, e no 2201-003.658, de 06/06/2017. Portanto o processo
administrativo tributário deve ser constituído e apreciado forma independente em relação ao
andamento da ação judicial penal relação ao contribuinte.
21. Eventual indisposição do interessado quanto à forma de constituição das
provas pelo Departamento da Polícia Federal e sobre a validação/invalidação das mesmas pelo
Judiciário deve ser então discutida não nesta esfera administrativa, mas sim naquela esfera
judicial.
22. E sobre a utilização de tais provas, devidamente já se manifestou a Primeira
Instância, delimitando claramente a forma como as provas foram consideradas pela autoridade
autuante. Senão, vejamos:
(...)
Primeiro porque a autoridade fiscal esclarece, à folha 358, que os documentos
originários da investigação policial foram desconsiderados/inutilizados, não mais
integrando o procedimento administrativo que encerrou com o lançamento ora em
litigio, como se lê:
(...)
Segundo porque todos os documentos que fundamentam as infrações de omissão de
rendimentos foram disponibilizados pelo contribuinte ou, mediante intimação, pela
fonte pagadora - empresa TC Transportes e Logística Ltda.. Como se percebe dos autos,
os extratos bancários foram apresentados pelo contribuinte em intimação regular feita
pela autoridade fiscal, assim como, as informações acerca dos pagamentos efetuados ao
contribuinte, prestadas pela fonte pagadora, foram disponibilizadas mediante regular
intimação fiscal.
Terceiro porque o contribuinte não aponta especificamente quais provas, que
fundamentaram o lançamento, tiveram origem na operação policial conjunta com
Secretaria da Receita Federal do Brasil e que foram consideradas inválidas na decisão
do Inquérito Policial. Note-se que o que foi considerado como prova ilícita pela Justiça
Federal foram as interceptações telefônicas, efetuadas pela Polícia Federal e os
elementos de prova daí originados. Ressalte-se que não há evidência nos autos de que os
autuantes tenham se utilizado de eventuais documentos coletados pela Polícia Federal
para fundamentar o lançamento ora em litígio.
Quarto porque não se pode dizer que o procedimento fiscal esteja eivado de nulidade
por conta de contaminação em virtude da teoria dos "frutos da árvore envenenada". O
fato de a Justiça Federal ter afastado as provas ilícitas, obtidas por interceptação
telefônica, não afasta a possibilidade de a autoridade fiscal proceder a investigações, da
qual tem competência legal, sem utilizar de tais provas ditas "contaminadas", a fim de
verificar a veracidade das informações e declarações prestadas pelo contribuinte. É
dever da autoridade fiscal verificar se a conduta dos contribuintes está de acordo com o
prescrito na legislação tributária e caso não esteja, é função da autoridade fiscal exigir o
fiel cumprimento por meio dos instrumentos que a legislação lhe dispõe, para enquadrá-
los na exata medida da norma tributária.
Desta forma, não pode o afastamento das provas ilícitas, neste caso, ser fato impeditivo
para que se desenvolva uma ação fiscal independente no contribuinte, dado, inclusive, o
poder/dever de fiscalizar que detém o Fisco Federal de investigar quem quer que seja.
23. Diante da repetição integral dos argumentos preliminares e meritórios
expostos na primeira instância na peça recursal do interessado, repisadas mesmo nas
complementações argumentativas apresentadas nesta segunda instância, todos os quesitos
apresentados já foram cristalina e devidamente combatidos pela DRJ, com mestria. Dessa forma,
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

totalmente cabível a adoção do Acórdão de piso no sentido de, neste momento, embasar
plenamente a apreciação do feito nesta Segunda Instância, conforme facultado pelo artigo 57
parágrafo 3o, III do RICARF. Colaciona-se portanto o seguinte excerto da referida Decisão, ora
então adotado como razões de decidir, grifados no original:
Voto
(...)
1. Da preliminar de nulidade — Das provas:
O contribuinte alega que todas as provas que desencadearam a fiscalização assim como
as provas utilizadas no lançamento são ilícitas, seja porque foram obtidas por meio
ilícito, seja porque, embora lícitas, derivaram de provas obtidas ilicitamente, nos termos
da decisão da Juíza Federal, que anexa ás folhas 415 e 416.
Ressalta o impugnante que, embora a autoridade fiscal informe que teria expurgado dos
autos as provas ilícitas, certo é que a ilicitude da operação policial conjunta com
Secretaria da Receita Federal do Brasil atinge a totalidade do lançamento ora
combatido. E, que nenhuma das provas consideradas válidas na decisão do Inquérito
Policial n° 2008.72.00.006744-6/SC se referem ao impugnante, portanto, todas as
provas contra o contribuinte são inválidas.
O contribuinte alega, ainda, que as informações obtidas junto à empresa TC Transportes
e Logística Ltda., nas quais a autoridade fiscal fundamenta a exigência relativa ao ano-
calendário 2006, também são ilícitas, porque como todos os documentos comerciais e
fiscais foram apreendidos pela Polícia Federal, com fundamento em provas ilícitas,
obtidas por meio de escutas telefônicas ilícitas, o compartilhamento destas com a RFB
toma nulas as provas produzidas no âmbito do presente auto de infração, conforme
documentos de folhas 421 a 424 e 435 a 439.
Da análise dos autos, pode-se dizer que é improcedente a alegação do contribuinte. De
se ver.
Primeiro porque a autoridade fiscal esclarece, à folha 358, que os documentos
originários da investigação policial foram desconsiderados/inutilizados, não mais
integrando o procedimento administrativo que encerrou com o lançamento ora em
litigio, como se lê:
No curso do procedimento fiscal realizado, e em compasso com decisão judicial
exarada no âmbito do Inquérito Policial n' 0184/2008 - DPF/IJI/Sc, prolatada
em 16/06/2008, que autorizou o compartilhamento dos elementos de prova da
investigação em sede policial, foram analisados documentos carreados no seu
bojo, notadamente de elementos coligidos por intermédio dos mandados de
busca e apreensão cumpridos na esteira da aludida decisão judicial.
Inobstante, com data de 17/06/2009, adveio nova decisão judicial, na qual a
Juíza Federal Substituta. Una Cristina Kramer, reconheceu a nulidade de toda
prova oriunda da interceptação telefônica realizada nos autos n°
2007.72.00.013946-5, bem como a imprestabilidade como prova dos
documentos apreendidos em decorrência da decisão outrora prolatada.
Assim, em homenagem a decisão judicial que sobreveio, os elementos
originários da investigação policial foram desconsiderados/inutilizados, não
mais integrando o procedimento administrativo ora levado a cabo. A rigor,
apenas um único documento de investigação policial havia sido utilizado,
notadamente a tabela de preços anexada a Intimação Fiscal no 01, como parte
integrante do seu item 5.
Segundo porque todos os documentos que fundamentam as infrações de omissão de
rendimentos foram disponibilizados pelo contribuinte ou, mediante intimação, pela
fonte pagadora - empresa TC Transportes e Logística Ltda.. Como se percebe dos autos,
os extratos bancários foram apresentados pelo contribuinte em intimação regular feita
pela autoridade fiscal, assim como, as informações acerca dos pagamentos efetuados ao
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

contribuinte, prestadas pela fonte pagadora, foram disponibilizadas mediante regular
intimação fiscal.
Terceiro porque o contribuinte não aponta especificamente quais provas, que
fundamentaram o lançamento, tiveram origem na operação policial conjunta com
Secretaria da Receita Federal do Brasil e que foram consideradas inválidas na decisão
do Inquérito Policial. Note-se que o que foi considerado como prova ilícita pela Justiça
Federal foram as interceptações telefônicas, efetuadas pela Polícia Federal e os
elementos de prova daí originados. Ressalte-se que não há evidência nos autos de que os
autuantes tenham se utilizado de eventuais documentos coletados pela Polícia Federal
para fundamentar o lançamento ora em litígio.
Quarto porque não se pode dizer que o procedimento fiscal esteja eivado de nulidade
por conta de contaminação em virtude da teoria dos "frutos da árvore envenenada". O
fato de a Justiça Federal ter afastado as provas ilícitas, obtidas por interceptação
telefônica, não afasta a possibilidade de a autoridade fiscal proceder a investigações, da
qual tem competência legal, sem utilizar de tais provas ditas "contaminadas", a fim de
verificar a veracidade das informações e declarações prestadas pelo contribuinte. É
dever da autoridade fiscal verificar se a conduta dos contribuintes está de acordo com o
prescrito na legislação tributária e caso não esteja, é função da autoridade fiscal exigir o
fiel cumprimento por meio dos instrumentos que a legislação lhe dispõe, para enquadrá-
los na exata medida da norma tributária.
Desta forma, não pode o afastamento das provas ilícitas, neste caso, ser fato impeditivo
para que se desenvolva uma ação fiscal independente no contribuinte, dado, inclusive, o
poder/dever de fiscalizar que detém o Fisco Federal de investigar quem quer que seja.
De se rejeitar, portanto, a preliminar de nulidade posta pelo contribuinte.
2. Do procedimento fiscal - Do princípio da razoabilidade:
O contribuinte alega que, ao regular o processo administrativo, o artigo 2o da Lei n°
9.784/99, estabelece que a autoridade administrativa deve agir de modo razoável, em
vista do princípio da razoabilidade. Então, defende que não é razoável supor que o
contribuinte tenha omitido receita pelo fato de que possui créditos em contas bancárias,
representativos de adiantamento recebidos no ano de 2006 e distribuição de lucros no
ano 2007.
Inicialmente é de se esclarecer que a omissão de rendimentos, relativa ao ano-calendário
2006, não tem como fundamento/prova os depósitos bancários em contas correntes, mas
em informação prestada pela empresa da qual o contribuinte é sócio, o que afasta a
argumentação do contribuinte em relação aos créditos em contas bancárias para este
ano-calendário.
Já para o ano-calendário 2007 impõe-se, de início, lembrar que a autuação por omissão
de rendimentos está embasada no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente. observado que não serão considerados:
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a RS 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de RS
80.000.00 (oitenta mil reais).
[...]
[grifei]
Como se vê, o dispositivo legal transcrito estabeleceu uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua(s)
conta(s) de depósito ou de investimento.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário.
É função do Fisco comprovar o credito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o titular
da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclareci mentos, com vistas
à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996. Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Portanto, não se trata de ser razoável ou não, mas de cumprir a lei.
Ademais, quanto à possível alegação do contribuinte de que a aplicação da presunção -
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem na
comprovada - afronta ao princípio da razoabilidade é de se esclarecer que, como a
referida tributação está, de forma literal, prevista em lei - artigo 42 da Lei n° 9.430/96 -
não há como afastar sua aplicação sem expurgar, também, tal dispositivo de lei.
Em casos como este, em que a única forma de afastar uma determinada exigência fiscal
é a de negar validade aos atos que a prevêem, bastante limitada resta a atuação do
julgador administrativo, em face das limitações impostas às instâncias administrativas à
apreciação de questões relacionadas com a ilegalidade ou inconstitucionalidade de
qualquer ato legal.
(...)
Portanto, compete às Delegacias de Julgamento tão somente o controle de legalidade
dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos procedimentos
fiscais com as normas legais vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
Assim, como os dispositivos legais estão vigentes, não pode este juízo afastá-los, sob
pena de, com isto, estar ultrapassando seus limites legais de competência.
Ademais, com se verá nos tópicos seguintes, o contribuinte não logrou comprovar que
os créditos em contas bancárias sejam representativos de distribuição de lucros no ano
2007.
3. Da origem dos depósitos bancários no ano-calendário 2007:
O contribuinte argumenta que até a data da impugnação não logrou êxito em obter as
informações bancárias não obstante as reiteradas solicitações às instituições bancárias
(folhas 202, 203, 206 c 242). Alega que a autoridade fiscal teve acesso a suas
informações bancárias, protegidas por sigilo bancário, quebrado por ordem judicial (que
ao final foi julgada ilegal), e, portanto, poderiam examinar todas as suas transações
bancárias.
O contribuinte defende que, para o ano-calendário 2007, a autoridade fiscal não
verificou a distribuição de lucros, examinando somente os depósitos bancários em conta
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

corrente. Argumenta o contribuinte que, no ano-calendário 2007, recebeu RS
211.673,00 de lucros, mas a autoridade fiscal lhe atribuiu a quantia de R$ 375.000,00,
portanto, a autoridade fiscal reconhece que o contribuinte teria recebido R$ 163.327,00
a mais de lucros, em relação aos declarados, na mesma linha de raciocínio adotado para
o ano-calendário 2006. Assim, em 2007, os lucros adicionais reconhecidos pela
fiscalização suplantam o total de créditos em conta bancária, supostamente não
explicados pelo contribuinte, no valor de R$ 158.691,20.
A autoridade fiscal, por sua vez, explica às folhas 355 a 357, que intimou, por diversas
vezes, o contribuinte a comprovar a origem dos depósitos bancários efetuados em suas
contas correntes bancárias. O contribuinte, entretanto, condicionou a comprovação da
origem dos depósitos bancários com informações a serem prestadas pelo banco,
limitando-se a informar que alguns créditos seriam originários da empresa TC
Transportes e Logística Ltda. Explica a autoridade fiscal:
Em relação ao ano-calendário 2007, os pagamentos levantados junto à aludida
fonte pagadora, não explicam os créditos/depósitos registrados em conta
corrente da pessoa física do Sr. Carlos, considerando que estes suplantam
significativamente aqueles. Por esta razão, os créditos/depósitos que têm origem
diversa da TC Transportes e logística Ltda.. restam não comprovados. Os
registros nesta configuração estão a seguir especificados, e constam na
exigência formalizada pelo item 3 da Intimação Fiscal n°01 (fis. 146 a 154).
[grifei]
Como se vê, não procede a argumentação do contribuinte de que o montante dos
depósitos bancários (R$ 158.691,20), considerados rendimentos omitidos no ano-
calendário 2007, tem origem comprovada na distribuição de lucros, uma vez que a
autoridade fiscal excluiu do montante tributável os depósitos bancários efetuados pela
empresa TC Transportes e Logística Lida..
De mais a mais, da leitura do dispositivo legal que fundamentou o lançamento - artigo
42 da Lei n° 9.430/96, transcrito anteriormente - infere-se que, ao mesmo tempo em que
define que a responsabilidade da autoridade fiscal é tão-somente a de evidenciar a
existência de depósitos bancários com origem não comprovada, determina que cabe ao
contribuinte, para afastar a presunção, justificar, de forma minudente e individualizada,
e por meio de documentos hábeis, os ingressos/em suas contas bancárias.
Ora, diante deste quadro legal, há que se reconhecer que a autoridade lançadora nada
mais fez que subordinar-se à lei: apenas aquilo que restou individualizadamente
comprovado, mediante trabalho diligente da própria autoridade fiscal, é que foi afastado
da tributação por presunção de rendimentos.
É assim que a alegação do contribuinte de que valores incluídos em sua conta bancária
estão vinculados à distribuição de lucros recebidos da empresa TC Transportes e
Logística Ltda., no ano-calendário 2007, não pode ser acatada pelo simples fato de que
não está acompanhada de documentos que, de forma individualizada, identifique que
depósito bancário está associado a que pagamento de distribuição de lucros. Neste caso,
caberia ao contribuinte trazer elementos de prova a fim de ver afastada a presunção
posta, pois meras alegações não tem qualquer valor probante e não afastam a presunção
legal de omissão de rendimentos.
Repita-se que em se tratando de omissão de rendimentos, decorrente de depósitos
bancários não justificados, o ônus da prova e do contribuinte. E necessário, portanto,
que o impugnante apresente provas irrefutáveis que permitam identificar o efetivo
ingresso dos recursos a fim de serem excluídos do montante apurado.
Desta forma, é de se manter o lançamento da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancário com origem não comprovada.
4. Da omissão de rendimentos no ano-calendário 2006:
O contribuinte alega que a autoridade fiscal se equivocou ao considerar como
rendimentos tributáveis valores pagos pela empresa TC Transportes Ltda. a título de
adiantamento a diretores. Explica que os citados valores estão lançados no ativo da
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

fonte pagadora, conta 45, como "Adiantamento a diretores" e, apesar de as informações
prestadas pela empresa TC Transportes e Logística Ltda. conterem vários equívocos,
certo é que não há como tributar valores que representam meros adiantamentos,
conforme escrituração contábil da fonte pagadora.
O contribuinte argumenta, ainda, que não são verdadeiras as alegações da autoridade
fiscal de que os adiantamentos de lucros não estejam corroborados pelos registros
contábeis, uma vez que a própria fiscalização identificou na conta 45 - Adiantamento a
Diretores, junto à empresa TC Transportes e Logística Ltda., a quantia total de R$
617.451,34. E, no mesmo sentido, afirma que. em relação ao valor de RS 229.600,00, o
qual estaria lançado na conta de despesas - Serviços de Fretes - Pessoa Jurídica, não se
trata de rendimento do contribuinte.
Alega o contribuinte que a autoridade fiscal presumiu que os valores adiantados pela
empresa representam rendimentos omitidos. E, não há no relatório fiscal qualquer
menção aos fundamentos legais que autorizem a citada presunção.
O contribuinte afirma que a autoridade fiscal equivocadamente fundamenta sua
exigência no lato de que a TC teria pago RS 229.600.00 ao impugnante e lançado em
despesas de fretes. Explica o impugnante que, primeiro, há indicação de outros nomes
na planilha de folha 323 para os supostos valores adiantados ao impugnante no ano-
calendário 2006, tais como R$24.400,00 e RS 7.200,00 a Segon Codimel Mal.; R$
44.000,00 a Brasmarine e RS 70.000.00 a Negociação de Frete. E, segundo, porque os
demais valores referem-se a serviços de fretes da empresa TC Transportes Ltda.,
conforme registro em sua contabilidade (v. folhas 425 a 434). sendo que apenas
realizava negociações de fretes, todos por conta da TC Transportes c Logística Ltda., a
qual subcontrata a totalidade de seus fretes. Terceiro, porque a própria autoridade fiscal
reconhece que não merecem fé os lançamentos consignados na escrita comercial da
empresa TC Transportes e Logística Ltda., a título de distribuição de lucros. Quarto,
porque, se eventualmente algum valor pudesse se referir a adiantamento ao contribuinte,
este representa mero adiantamento de lucros, e portanto, não é tributável.
O contribuinte argúi que, em virtude da operação policial promovida pela Policia
Federal, em conjunto com auditores da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
resultaram danificadas todas as bases de dados daquela empresa e, portanto, não se pode
tomar os dados indicados na planilha de folha 323 como prova de que foram efetuados
pagamentos em favor do contribuinte, em 2006, no montante de R$ 229.600,00. O
contribuinte ressalta que a própria TC Transportes e Logística Ltda., informou à
autoridade fiscal, à folha 317, que as informações não são confiáveis, e que exceto pelos
documentos de folhas 188 a 199, não vieram aos autos quaisquer registros contábeis da
empresa TC Transportes e Logística Ltda.
Diante das alegações do contribuinte, inicialmente, constata-se que, em sua confusa
peça impugnatória, o autuado não contesta o efetivo recebimento de valores, informados
pela fonte pagadora, como adiantamento de lucros no montante de R$ 617,451,34, no
ano-calendário 2006. O contribuinte argumenta, apenas, que tal valor é isento do
Imposto de Renda Pessoa Física.
O mesmo não ocorre, entretanto, em relação ao valor de R$ 229.600,00: a contestação
do contribuinte é de que as provas de que recebeu tais valores a título de pagamento de
fretes, no ano-calendário 2006, não são confiáveis. E que se recebeu pagamentos,
registrados a este título pela empresa, tais valores referem-se a adiantamento a diretores.
Da análise dos autos, verifica-se que não tem razão o impugnante em qualquer de sua
argumentação. De se ver.
A autoridade fiscal intimou por várias vezes (quatro) o contribuinte a apresentar todos
os documentos relacionados à distribuição de lucros, no ano-calendário 2006, inclusive
os pagamentos relativos a antecipações realizadas, de forma a evidenciar as datas das
distribuições/antecipações. O contribuinte, entretanto, em sua defesa, apresentou razão
contábil da empresa TC Transportes e Logística Ltda., rubrica intitulada "45 -
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

Adiantamento a diretores", condicionando o esclarecimento dos pagamentos à obtenção
de documentos junto à fonte pagadora, da qual é sócio.
Como na citada conta contábil (45 - Adiamento a diretores) os históricos não
esclarecem os fatos registrados, em virtude da falta de indicação do(s) beneficiário(s) ou
da natureza/causa do pagamento, os autuantes intimaram a fonte pagadora que
informou, mediante demonstrativos acostados às folhas 324 a 328, os pagamentos
efetuados ao contribuinte, no ano-calendário 2006, a título de adiantamento de lucros,
no valor de R$ 617.451,34, e RS 229,600,00, a título de serviços de fretes - pessoas
jurídicas, totalizando R$ 847.051,34.
Por conseguinte, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a confirmar os pagamentos a
ele atribuídos pela fonte pagadora a título de adiantamento de lucros e a serviços de
fretes. O contribuinte confirmou alguns pagamentos (aqueles constantes dos extratos
bancários), afirmou que os outros valores teriam que ser analisados e explicou que os
valores recebidos a título de serviços de fretes ou comissões a terceiros referem-se,
provavelmente, a adiantamento de lucros (v. folhas 311).
Como se vê, durante o procedimento fiscal o contribuinte afirma, à folha 311, que
recebeu da empresa TC Transportes e Logística Ltda. valores registrados na
contabilidade como Serviços de Fretes. O contribuinte inclusive aponta alguns valores,
como exemplo - RS 10.000,00 pagos em 17 de março de 2006; RS 27.000,00 pagos em
31 de outubro de 2006 e R$ 27.000,00 pagos em 26 de dezembro de 2006, que constam
dos extratos bancários.
Em sede de impugnação, o contribuinte, apesar de argumentar que não são confiáveis as
informações prestadas pela fonte pagadora - TC Transportes e Logística Lida., conclui
que se recebeu algum valor registrado como despesas de fretes, tais valores referem-se a
adiantamento de lucros. De qualquer modo a empresa, intimada a prestar informações,
relacionou, por meio de relatórios de folhas 322 a 329, os pagamentos efetuados ao
contribuinte. E, sendo sócio da empresa, o contribuinte é responsável pelas informações
por ela prestadas.
Ademais, confrontando a veracidade das informações prestadas pela fonte pagadora,
verifica-se em análise aos extratos bancários do contribuinte, no ano-calendário 2006,
que constam diversos pagamentos da empresa para o contribuinte, alguns coincidentes
em datas e valores com aqueles registrados na contabilidade como adiantamento a
diretores e pagamento de fretes.
Quanto à argumentação de que na listagem apresentada pela fonte pagadora dos
pagamentos efetuados ao contribuinte, registrados como pagamento de fretes, consta o
nome de outras empresas, pode-se dizer equivocada. Primeiro, porque os pagamentos
foram registrados como adiantamento de lucros e não como pagamento de fretes.
Segundo, porque a sigla, na última coluna, indica que os pagamentos foram realizados
ao contribuinte.
No que se refere à alegação de que os valores registrados na contabilidade como
adiantamento a diretores referem-se a rendimentos isentos e não tributáveis, pois são
adiantamento de lucros, pode-se dizer, igualmente, equivocado o contribuinte.
O artigo 10 da Lei 9.249/1.995 e o artigo 48 da Instrução Normativa SRF n° 93/1.997,
disciplinam a tributação da distribuição de lucros, como se lê:
LEI N° 9.249/1.995:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos
à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no Pais
ou no exterior.
IN SRF N° 93/1997:
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos
a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II- a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos,
ainda que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor
apurado com base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou
reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do
imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação específica, com
acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o
, § 4o , da Lei n°7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o
art. 3o da Lei n°9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro
título, tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3" não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2", após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o , a distribuição de rendimentos a
titulo de lucros ou dividendos que não lenham sido apurados em balanço
sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o .
Consoante legislação acima reproduzida, verificou-se que há dois casos em que valores
pagos superiores aos lucros apurados em balanço podem ser isentos do IRPF. O
primeiro caso: a parcela dos lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica,
também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa
demonstre, por meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial que
o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas pelas quais houver optado
para apuração da base de cálculo. O segundo caso: o valor pago a título de lucros ou
dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que
exceder ao valor apurado com base na escrituração, imputado aos lucros acumulados ou
reservas de lucros de exercícios anteriores.
O contribuinte, entretanto, não é capaz de comprovar que os valores recebidos da
empresa TC Transportes e Logística, a título de "adiantamento a diretores" ou
"pagamento de fretes" se enquadram em qualquer das hipóteses de isenção acima
citadas.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

A fiscalização afirma, às folhas 350 e 352, com razão, que não merecem fé os registros
contábeis relativos às contas intituladas "adiantamento a diretores" e "pagamentos de
fretes", uma vez que os históricos não esclarecem os fatos registrados, em virtude da
falta de indicação dos beneficiários ou natureza/causa do pagamento, o que afasta a
possibilidade de que esses registros contábeis possam comprovar que os valores
recebidos referem-se a rendimentos isentos e não tributáveis, nos termos da legislação
acima transcrita. Ressalte-se que, o próprio contribuinte afirma, em resposta as
intimações, que os registros contábeis não estão corretos.
Note-se, ademais, que a autoridade fiscal não desconsiderou a contabilidade da empresa
TC Transportes e Logística Ltda., uma vez que, a fim de apurar a parcela de
rendimentos isentos, a título de distribuição de lucros, recebida pelo contribuinte no
ano-calendário 2006, utilizou o valor do lucro por ela apurado. Explica-se.
A autoridade fiscal apurou o valor da distribuição do lucro a que teria direito o
contribuinte, com base no lucro apurado pela pessoa jurídica, ou seja, o valor de R$
390.000,00. Como os valores pagos ao contribuinte, no decorrer do ano-calendário
2006, no montante de R$ 847.051,34, superaram o valor da distribuição de lucros, a
diferença, no valor de R$ 457.051,34, é rendimento tributável recebido da pessoa
jurídica.
Como se vê, diferente do que alega, o contribuinte não comprova, nem durante o
procedimento fiscal nem em sede de impugnação, que os valores registrados como
adiantamento a diretores e pagamentos de fretes se referem, efetivamente, a
adiantamento de lucros e que se tratam de rendimentos isentos e não tributáveis.
Desta forma, é de se manter a tributação da omissão de rendimentos.
(...)
24. Incabível a contestação de que os dispositivos legais apontados pela DRJ não
seriam os que fundamentam o lançamento e portanto, todo o lançamento deveria ser anulado por
falta de fundamento legal. O fundamento legal para o lançamento é apresentado não em
Primeira Instância, mas sim no ato de lavratura do auto, como pode ser indubitavelmente
verificado na descrição da infração “omissão de rendimentos” do AI. Contestação do
fundamento legal do auto deve ser levantada então na impugnação.
25. Neste diapasão, a utilização de citação legal em sede de prolação de Acordão
de Impugnação é, na verdade, esclarecedora dos fundamentos da sua Decisão, não vincula o
fundamento legal do auto, e extremamente esclarecedora na espécie, onde enquanto o AI
fundamenta o lançamento da omissão de rendimentos tributáveis, a DRJ aponta, em sentido
oposto, a legislação que deveria ter sido seguida pelo interessa para que o tivesse direito à não
tributação de distribuição de lucros devidamente comprovada de forma hábil de idônea.
26. Em prosseguimento, destaque-se que inócuo é o pedido pela suspensão do
crédito tributário enquanto em andamento a apreciação administrativa da lide, uma vez já
previsto, como o próprio contribuinte já indica, no artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional.
27. Deve ser ressaltado também que as intimações ao contribuinte são realizadas
em seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de
dados da Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no.
70.235/76, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-007.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004179/2009-27

28. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no. 110, cuja clara determinação é:
"No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo". Portanto descabida a pretensão dos patronos de recebimento das intimações
do contribuinte no endereço de seu escritório de advocacia
29. A impugnação já deveria ter mencionado e pormenorizado as perícias que o
sujeito passivo pretendia que fossem efetuadas, expondo os motivos que as justificassem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a
qualificação profissional do perito indicado pelo impugnante. Considerar-se-á não formulado o
pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos previstos em lei. Devem ser analisados os
autos, portanto, da forma como se encontram.
30. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte ao longo de sua peça recursal, com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo
36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que no processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é
do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. E na espécie, o autuado não comprovou
de maneira satisfatória os seus argumentos recursais, nem quanto a omissão de rendimentos, nem
quanto aos depósitos não identificados em sua conta corrente. O contribuinte não apresentou
documentação probatória suficiente de todas as suas alegações para afastamento das infrações a
ele imputadas, nem em fase de fiscalização, nem em fase impugnatória, nem em fase recursal.
31. Dessa forma, afastados todos os argumentos preliminares e de mérito
apresentados pelo contribuinte, inadequada é a aceitação de qualquer de seus pedidos recursais,
restando totalmente procedente do auto de infração. Não merece reforma portanto o Acórdão
recorrido.
Conclusão
32. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital